Tribunal: TJDFT
Processo: 0729732-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO. RECONVENÇÃO. ABANDONO DE OBRA. PROTESTO INDEVIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança decorrente de contrato de construção civil e, em reconvenção, julgou parcialmente procedentes os pedidos do réu para resolver o contrato, declarar a inexistência do débito protestado, determinar o cancelamento do protesto e condenar a autora ao pagamento de indenização por dano moral.
2. A autora alegou inadimplemento contratual do réu e pleiteou ressarcimento de valores supostamente despendidos com materiais e mão de obra, além de quantia necessária à conclusão da obra.
3. O réu sustentou ter quitado parcela substancial do contrato e atribuiu à autora o abandono da obra, formulando reconvenção com pedidos de resolução contratual, declaração de inexistência do débito, cancelamento do protesto, indenização por danos morais e restituição de valores.
4. A perícia requerida pela autora não foi realizada em razão do não pagamento dos honorários periciais. A sentença reconheceu a ausência de prova dos gastos alegados, julgou improcedente a ação principal e acolheu parcialmente a reconvenção, fixando sucumbência recíproca.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização da prova pericial;
(ii) verificar se a autora comprovou os valores que afirma ter despendido e se é correta a distribuição da sucumbência diante da procedência parcial da reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial requerida pela própria parte deixa de ser produzida por ausência de pagamento dos honorários periciais, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 95 do CPC.
7. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito. A ausência de notas fiscais, recibos ou outros documentos que demonstrem os desembolsos alegados impede o reconhecimento do crédito pretendido, nos termos do art. 373, I, do CPC.
8. O contrato firmado entre as partes condiciona o pagamento da parcela final à conclusão da obra, circunstância não demonstrada nos autos.
9. Comprovado que os pagamentos realizados pelo contratante superaram o estágio de execução da obra, configura-se inadimplemento da contratada, justificando a resolução contratual.
10. A emissão e o protesto de título sem comprovação da existência do débito caracterizam ato ilícito e ensejam reparação por dano moral.
11. A rejeição do pedido reconvencional de restituição de valores evidencia procedência apenas parcial da reconvenção, o que autoriza a fixação de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A ausência de pagamento dos honorários periciais pela parte que requereu a prova afasta a alegação de cerceamento de defesa decorrente da não realização da perícia.
2. A falta de comprovação documental dos gastos alegados impede o reconhecimento de crédito em ação de cobrança fundada em contrato de construção.
3. A emissão e o protesto de título sem comprovação do débito configuram ato ilícito e podem ensejar indenização por dano moral.
4. A rejeição de parte dos pedidos reconvencionais caracteriza sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 475; CPC, arts. 86, 95, 370 e 373, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1102002, 20140710176463APC, Rel. Des. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; TJDFT, Acórdão 2088664, 0700620-26.2024.8.07.0012, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 04.02.2026, DJe 26.02.2026.